Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718252-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AÇAÍ DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELA RÉ. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. ARTIGO 77, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade da intimação, decorrente da indicação equivocada do endereço de cumprimento do Mandado, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. É regra expressa do artigo 385, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que a parte deverá ser pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal, constando no Mandado a presunção de veracidade dos fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou, comparecendo, se recuse a depor. 3. De acordo com o artigo 274 do Código de Processo Civil, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Todavia, havendo modificação temporária ou definitiva no endereço declinado nos autos sem posterior comunicação ao Juízo, presumir-se-ão válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 4. O Princípio da Cooperação impõe a todos os sujeitos do processo o dever de contribuir para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. Tratando-se de demanda que aguarda a realização da referida Audiência desde outubro de 2020, tendo esta sido remarcada por quatro vezes distintas, além de ter a parte demonstrado seu desinteresse na realização do ato pelo meio virtual e não terem sido apresentados fundamentos mais específicos que impossibilitem seu comparecimento na Audiência presencial, entendo ser o caso de sua manutenção. 6. A adoção de postura destinada a retardar o andamento da marcha processual, através da criação de obstáculos capazes de impedir a efetivação das diligências, subsume-se à hipótese prevista no artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, caracterizando litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil; por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 77 e 80, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador” (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Também não deve transitar a apontada ofensa ao artigo 11 do CPC, porquanto o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, e este sequer foi cogitado em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 77 e 80, ambos do CPC, pois, para se aferir a existência ou não de litigância de má-fé, é indispensável reapreciar material fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1959526/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015